Tribunal: STF
Processo: HC 69551
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
- "HABEAS CORPUS" DE QUE SE CONHECE, PARA INDEFERI-LO, NO
TOCANTE AS ALEGAÇÕES DE FALSIDADE DE PROVA E CERCEAMENTO DECORRENTE
DE INDEFERIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          POR CONSISTIR EM REITERAÇÃO, NÃO SE CONHECE DO PEDIDO,
QUANTO AOS FUNDAMENTOS RELATIVOS A FALTA DE OPORTUNIDADE DE ARRAZOAR
E DECADENCIA.
          REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA
EXAME DA QUESTÃO RELATIVA AO INDEFERIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.